Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
DIREITO CÍVEL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE MULTA EM VALOR ELEVADO. MANTIDA A DECISÃO. CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da Decisão na qual determinou o cumprimento do Acordão proferido nos autos da Apelação Cível.
2. O Acordão que foi proferido nos autos da Apelação Cível, intimou a parte Agravante, para, querendo, cumprir imediatamente e integralmente as determinações judiciais precedentes, em especial o custeio do tratamento da Agravada, sob pena de multa diária fixada em R$ 8.000,00. O mesmo não cumpriu com a obrigação que lhe foi imposta.
3. A parte Agravante alega que não é permitida a fixação de multa em valor tão elevado, mormente quando se sabe da grave crise em que se encontra a saúde pública do Distrito Federal. E ainda relata do o trâmite e tempo necessário para aquisição do fármaco em questão, de altíssimo custo e que necessita da intermediação do Ministério da Saúde.
4. Com base no descumprimento do comando judicial, foram iniciados atos executivos sem que houvesse pedido para iniciar o cumprimento de sentença e os mesmos deveriam ser prosseguidos na vara de origem, com base no Art. 516 da Lei Processual. Diante isso, será necessário restabelecer a ordem processual, cassando a decisão que fixou a multa cominatória e determinar a baixa do processo ao juízo de origem.
5. Por maioria, conhecer o Agravo Interno Cível interposto pelo Distrito Federal e dar a ele provimento, para anular todos os atos executivos praticados após a publicação do Acórdão.